Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1018538-97.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ARLINDO PAULINO BARACHO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO FICSA S/A.
Processo na origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000015-87.2021.8.11.0048
Trata-se de Reclamação apresentada por Arlindo Paulino Baracho contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado interposto por Banco Ficsa S.A. e, por consequência, reformou a sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais, ajuizada pelo ora Reclamante, que havia condenado a instituição financeira, ora Reclamada, por danos causados ao consumidor em razão da suposta contratação fraudulenta, não autorizada, de empréstimo consignado.
O Reclamante sustenta o julgamento extra petita pela Turma Recursal ao fato de que o banco requerido recorreu tão somente para afastar ou minorar a condenação por dano moral, todavia, o acórdão declarou válida a contratação e afastou também a condenação por dano material, pedido não formulado pelo recorrente e, ainda, lhe foi aplicado multa por embargos protelatórios.
Aduz que houve desrespeito às Súmulas n. 532 e 98 do STJ, bem como aos precedentes insculpidos no REsp 1313866 MG 2012/0051059-2 e no AgRg no AREsp 521.400/PR, assim como de manifesta violação aos artigos 492, 429, II, 926 e 927 III e IV, todos do CPC.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado.
Requer ainda que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo, por ser trabalhador rural, segurado do Município de Juscimeira/MT.
É o relato.
Decido.
De início, passa-se à análise do pedido para concessão do benefício da gratuidade da justiça.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem. No caso, trata-se de Reclamação acerca de ação que objetiva a declaração de inexistência de débitos, decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados, bem como a indenização pelos danos morais decorrentes.
Verifica-se que o Reclamante comprova ser pessoa idosa, aposentado pelo INSS (aposentadoria rural), recebe como benefício a quantia mensal de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), conforme documento colacionado ao ID. 107338472 - págs. 1-8.
Nessa linha, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque o valor do pensionamento se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.
Ressalte-se, assim, que a parte trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, motivo pelo qual defere-se ao Reclamante o benefício da gratuidade da justiça, notadamente em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, não há na Reclamação demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, razão porque não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
Posto isso, indefere-se o pedido de efeito suspensivo do acórdão impugnado.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator